Tribunal: TJPA
Processo: 0823439-69.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823439-69.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: FRANCISCO FROTA ROLA LIMA

AGRAVADO: GEFFERSON RAMOS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO. ESCLARECIMENTO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto nos autos de execução de título extrajudicial fundada em contrato de empreitada mista, no qual foi mantida decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. O embargante sustenta a existência de contradição e obscuridade no acórdão, ao argumento de que o julgamento teria reconhecido controvérsia acerca do inadimplemento contratual do exequente, mas, ainda assim, mantido a rejeição da exceção de pré-executividade. Requer o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes para reconhecimento da inexigibilidade do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição ou obscuridade quanto ao alcance do julgamento e à situação processual do agravo interno interposto contra decisão liminar; e (ii) estabelecer se as alegações relativas ao inadimplemento contratual e à inexigibilidade do título executivo autorizam a modificação do julgado em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A contradição apta a justificar embargos declaratórios consiste em incompatibilidade interna da decisão, seja entre os fundamentos, seja entre a fundamentação e o dispositivo.

5.

O agravo interno interposto contra decisão liminar restou prejudicado por perda superveniente do objeto após o julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento, uma vez que a deliberação colegiada substitui a análise provisória realizada em sede monocrática.

6.

O acórdão embargado manteve a rejeição da exceção de pré-executividade porque a alegação de inexigibilidade do título fundada em inadimplemento contratual exige dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

7.

A controvérsia acerca do cumprimento do cronograma físico-financeiro, da regularidade dos pagamentos e da responsabilidade pelo inadimplemento demanda contraditório ampliado e instrução probatória, devendo ser deduzida pelos meios processuais adequados.

8.

O acolhimento parcial dos embargos destina-se apenas a esclarecer o efetivo alcance do julgamento e a prejudicialidade do agravo interno, sem alteração do resultado do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2.

O julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra decisão liminar anteriormente proferida.

3.

A alegação de inexigibilidade de título executivo fundada em inadimplemento contratual, quando dependente de dilação probatória, não pode ser apreciada em exceção de pré-executividade.

4.

O acolhimento de embargos de declaração para fins meramente integrativos não autoriza modificação do resultado do julgamento quando inexistentes vícios substanciais no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 489, §1º, 803, I, e 1.019, I; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.960.444/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.08.2022, DJe 31.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.242.162/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.08.2023, DJe 25.08.2023; TJPA, AI nº 0814949-92.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 10.11.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS E DEIXAR ACOLHER-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,

01 de junho

de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

FRANCISCO FROTA ROLA LIMA.
, opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 36155311), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 35415177, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPREITADA MISTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO FUNDADA NA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos de ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de empreitada mista, que indeferiu exceção de pré-executividade. O agravante sustenta a inexigibilidade do título executivo, ao argumento de que o exequente descumpriu o cronograma físico-financeiro do ajuste, efetuando pagamentos parciais, intempestivos e em valores inferiores aos pactuados, o que teria ensejado a rescisão contratual e retirado do título os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a alegação de inexigibilidade de título executivo extrajudicial, fundada na exceção do contrato não cumprido, pode ser veiculada por meio de exceção de pré-executividade; e (ii) saber se a controvérsia posta pode ser resolvida com base em prova exclusivamente documental, sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade constitui instrumento de caráter excepcional, admitido para o exame de matérias de ordem pública ou de fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do exequente, desde que cognoscíveis de plano e demonstrados por prova pré-constituída, sem necessidade de instrução probatória.

4. A tese deduzida pelo agravante, fundada no alegado inadimplemento contratual do exequente e na incidência da exceção do contrato não cumprido, reclama investigação acerca da dinâmica da execução do contrato bilateral, da regularidade dos pagamentos, da observância do cronograma físico-financeiro, da eventual anuência das partes, da proporcionalidade dos descumprimentos e da identificação de quem efetivamente deu causa à ruptura contratual.

5. Tais circunstâncias evidenciam controvérsia fática incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, por demandarem contraditório ampliado e dilação probatória, providências próprias dos embargos à execução.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte orienta-se no sentido de que a exceção de pré-executividade não se presta à apreciação de alegações de inadimplemento contratual quando a aferição da inexigibilidade do título depende de exame aprofundado do contexto fático-probatório.

7. Mantém-se, portanto, a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, por inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exceção de pré-executividade somente é cabível para o exame de matérias cognoscíveis de plano, comprovadas por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

2. A alegação de inexigibilidade de título executivo extrajudicial fundada na exceção do contrato não cumprido, quando depender da apuração do inadimplemento contratual e da conduta das partes na execução do ajuste, não pode ser apreciada em exceção de pré-executividade, devendo ser veiculada pela via processual adequada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 803, I, e 1.019, I; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.960.444/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.08.2022, DJe 31.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.242.162/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.08.2023, DJe 25.08.2023; TJPA, AI nº 0814949-92.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 10.11.2025.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, inicialmente, a existência de contradição no acórdão embargado, ao argumento de que o decisum teria apresentado incompatibilidade entre sua fundamentação e a conclusão adotada pela Turma Julgadora. Afirma que, embora o voto condutor tenha reconhecido a impossibilidade de análise aprofundada das alegações defensivas em sede de exceção de pré-executividade, o dispositivo do acórdão teria consignado o desprovimento do agravo interno, mantendo decisão anteriormente favorável ao próprio agravante, circunstância que, segundo defende, revelaria manifesta incoerência lógica no julgamento.

Alega, ainda, a ocorrência de obscuridade no julgado, sustentando que o acórdão não teria esclarecido adequadamente os fundamentos que conduziram à manutenção da decisão agravada, especialmente diante do reconhecimento, no corpo da fundamentação, de supostas irregularidades relacionadas ao cumprimento contratual pelo exequente. Nesse contexto, assevera que o acórdão teria admitido a existência de controvérsia acerca dos pagamentos previstos no cronograma físico-financeiro da avença, circunstância que comprometeria os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

Sustenta, ademais, que a decisão embargada deixou de observar elementos documentais constantes dos autos que, em sua ótica, comprovariam o inadimplemento contratual do exequente, especialmente no tocante ao descumprimento das obrigações financeiras assumidas. Defende que a ausência de adimplemento integral do contrato inviabilizaria a pretensão executiva, por aplicação da exceção do contrato não cumprido, razão pela qual entende ser possível o reconhecimento da inexigibilidade do título mesmo em sede de exceção de pré-executividade.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar as alegadas contradições e obscuridades apontadas, reformando-se o acórdão embargado a fim de reconhecer a nulidade da execução ou a inexigibilidade do título executivo extrajudicial discutido nos autos originários.

Em contrarrazões aos embargos de declaração, o embargado pugnou pela rejeição integral do recurso.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar a existência de contradição/obscuridade no acórdão embargado, especialmente quanto ao alcance do julgamento anteriormente proferido e à situação processual do agravo interno de id. 33377098.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

Assiste parcial razão ao embargante, tão somente para fins de esclarecimento do julgado, sem alteração do resultado do julgamento de mérito.

Com efeito, verifica-se que o agravo interno de id. 33377098 foi interposto contra a decisão liminar de id. 32997319, a qual havia apreciado pedido de tutela recursal no âmbito do agravo de instrumento. Ocorre que, posteriormente, sobreveio o julgamento colegiado de id. 35415180, ocasião em que esta Turma adentrou no mérito do agravo de instrumento, examinando a insurgência recursal dirigida contra a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Desse modo, uma vez submetido o próprio mérito do agravo de instrumento ao órgão colegiado, restou prejudicado o exame do agravo interno anteriormente manejado contra a decisão liminar, por evidente perda superveniente de objeto. Isso porque a deliberação colegiada de mérito substitui a análise provisória realizada em sede monocrática, tornando desnecessário e processualmente inútil o julgamento autônomo do recurso interno interposto contra a tutela recursal.

No ponto, convém esclarecer que o acórdão embargado, ao apreciar o mérito do agravo de instrumento, concluiu pela manutenção da decisão do magistrado de origem que rejeitou a exceção de pré-executividade, por inadequação da via eleita. A conclusão adotada fundou-se na compreensão de que as alegações suscitadas pelo executado, relativas ao suposto inadimplemento contratual, ao descumprimento do cronograma físico-financeiro e à inexigibilidade do título, demandariam análise probatória incompatível com os limites cognitivos da exceção de pré-executividade.

A exceção de pré-executividade, como sabido, constitui instrumento excepcional de defesa do executado, admitido apenas para matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória. Assim, quando a tese defensiva exige exame aprofundado de documentos, aferição do cumprimento contratual, apuração de pagamentos, verificação de inadimplemento recíproco ou interpretação substancial da relação negocial, revela-se inadequada a via eleita, devendo a discussão ser deduzida pelos meios processuais próprios.

Nesse cenário, a decisão de origem mostrou-se acertada e alinhada ao entendimento desta Corte, pois a controvérsia instaurada não se limitava à análise objetiva e imediata de nulidade evidente do título executivo, mas envolvia discussão sobre o cumprimento das obrigações contratuais assumidas pelas partes. Tal matéria, por sua natureza, não comporta resolução em exceção de pré-executividade, sobretudo quando dependente de contraditório mais amplo e eventual instrução probatória.

Portanto, acolhem-se parcialmente os embargos de declaração apenas para esclarecer que o agravo interno de id. 33377098 restou prejudicado em razão do julgamento colegiado de mérito do agravo de instrumento, constante do id. 35415180, o qual manteve a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade por inadequação da via eleita.

Ressalte-se, contudo, que o esclarecimento ora prestado não conduz à modificação do resultado do julgamento, permanecendo hígida a conclusão de manutenção da decisão agravada. Não há, pois, omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar efeitos infringentes, mas apenas necessidade de integração do julgado para explicitar a prejudicialidade do agravo interno e o efetivo alcance da decisão colegiada

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os acolho parcialmente, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer que o agravo interno de id. 33377098 ficou prejudicado, em razão do julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento, constante do id. 35415180, mantendo-se inalterada a conclusão pela rejeição da exceção de pré-executividade por inadequação da via eleita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e, no
mérito,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE

sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer que o agravo interno de id. 33377098 ficou prejudicado, em razão do julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento, constante do id. 35415180, mantendo-se inalterada a conclusão pela rejeição da exceção de pré-executividade por inadequação da via eleita.

É como voto.

Belém

de junho de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 15/06/2026